Tribunal: TJPA
Processo: 0059779-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059779-98.2014.8.14.0301

APELANTE: IZAURA CRISTINA FERNANDES MACHADO DE MIRANDA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0059779-98.2014.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

APELANTE:

IZAURA CRISTINA FERNANDES MACHADO DE MIRANDA
.

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE ACORDO COM O NOVO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIMENTO COM RELAÇÃO AOS CARGOS APÓS APOSENTADORIA DA POSTULANTE. GRATIFICAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL A FUNÇÃO EXERCÍDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0059779-98.2014.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

APELANTE:

IZAURA CRISTINA FERNANDES MACHADO DE MIRANDA
.

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
IZAURA CRISTINA FERNANDES MACHADO DE MIRANDA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e IASEP – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, a qual julgou improcedente o pedido inicial.

Consta dos autos que a autora é funcionária pública aposentada do IASEP — Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará-PA, desde 19 de agosto de 1996, pelo Cargo de Agente Operacional Programador. Durante o exercício da atividade desempenhou o Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Processamento de Dados, cargo este equiparado ao padrão DAS — 01.3, totalizando 579 dias de função gratificada. Devido ao cargo ocupado pela autora, a mesma teve acrescido em seus vencimentos o valor proporcional ao cargo em comissão.

Aduz que a lei nº. 7.290, publicada em 24 de julho de 2009, alterou a estrutura interna do IASEP, com a reforma, muitos cargos efetivos e comissionados foram modificados, de modo a influir diretamente nos cargos ocupados pela autora, tanto com relação ao seu cargo efetivo, que passou a ser Assistente de Informática, quando ao cargo comissionado que passou a ser denominado de Coordenador de Núcleo de Tecnologia da Informação, equiparando ao Padrão DAS 01.4.

Assim, a apelante requereu o reajuste da sua aposentadoria do cargo em comissão ocupado do DAS- 01.3 para o DAS 01.4.

Em sentença o Juízo
a quo
, julgou extinto o feito com relação ao IASEP e em relação ao IGEPREV julgou improcedente o pedido, revogando a tutela antecipada concedida.

A apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito da autora ao reajuste de seus vencimentos equiparando os valores com os atuais cargos da estrutura do IASEP.

O apelado apresentou contrarrazões, ID 11639080.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 11758516.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0059779-98.2014.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

APELANTE:

IZAURA CRISTINA FERNANDES MACHADO DE MIRANDA
.

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a questão quanto a sentença que julgou improcedente o pedido da autora referente ao reajuste de seus vencimentos equiparando os valores com os atuais cargos da estrutura do IASEP.

A apelante ingressou com a ação ordinária pleiteando a majoração do adicional por exercício de cargo comissionado, sob o argumento de ter exercício, quando estava na ativa, o cargo comissionado de Chefe da Divisão de Processamento de Dados (DAS – 01.3), que foi substituído pelo cargo de Coordenador de Núcleo de Tecnologia da Informação (DAS – 01.4).

A época da aposentadoria da apelante, em 19.08.1996, o regramento específico constava no art. 130, §1º da lei nº. 5810/94, o qual estabelecia:

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§1º O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).

Conforme se observa, o adicional relativo ao percentual da gratificação está relacionado ao cargo comissionado que foi efetivamente exercício.

A jurisprudência é maciça ao estabelecer que alteração posterior na estrutura organizacional do regime estabelecido pelo ente público, seja com a criação ou extinção de cargos, não tem o poder de interferir no valor do adicional anteriormente estabelecido.

O STF se manifestou no sentido de que:

“
A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o seu cargo efetivo. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desvinculou o reajuste futuro desse benefício dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, passando a quantia a ele correspondente ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo
.” (Supremo Tribunal Federal – STF – AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: AGR ARE 1004555 MS – MATO GROSSO DO SUL 0024347-10.2011.812.0000).

Portanto, a alteração ocorrida em 2009, mediante a publicação da Lei Ordinária Estadual nº. 7.290, não abrange a apelante, uma vez que ela não exerceu a função gratificada modificada, o percentual de gratificação recebido pela mesma é referente ao cargo efetivamente exercício.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PRETENSÃO DE REAJUSTE NO NOVO REGIME
, NOS MOLDES DA LC N.º 35/2013.
IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REAJUSTE NOS MOLDES GERAIS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. NÃO SUJEIÇÃO. NÃO CABÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA.APELO NÃO PROVIDO. 1-Preliminar de Prescrição: trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, onde o prazo prescricional é renovado mês a mês, razão pela qual, a teor das Súmulas nº 85 do STJ e 443 do STF, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2-Mérito: possibilidade de a parte apelante fazer jus aos reajustes em sua gratificação de gestor escolar FG2, implementados pela Lei Complementar n.º 35/2013, bem como ao mesmo reajuste que é aplicado ao seu vencimento básico, de modo a não estagnar sua gratificação incorporada. 3
-Jurisprudência pacífica sobre o tema, afirmando que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime de remuneração, desde que seja resguardada a irredutibilidade de vencimentos e proventos. 4-Não há direito adquirido nem ao reajuste pleiteado nos moldes do novo regime,
implementados pela Lei Complementar n.º 35/2013,
tampouco ao reajuste anual do funcionalismo público incidente sobre a gratificação, contanto que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, de forma que a totalidade dos proventos não seja reduzida em seu valor nominal
. 5-O modo de cálculo das gratificações incorporadas é fixado pela legislação e não se vincula aos cargos comissionados atuais, tampouco se mostra possível à sujeição aos critérios de revisão geral do funcionalismo. 6-Apelo não provido. (TJ-PE - APL: 4375031 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 14/06/2017) (negritei)

Assim, apesar da apelante ter incorporado a aposentadoria o adicional, a alteração no padrão do cargo comissionado não lhe atinge a apelante, uma vez que trata-se de novo padrão remuneratório de cargo que não foi exercício pela mesma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível e mantenho a decisão apelada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 31/07/2023